Tribunal: TJSP
Processo: 2031710-96.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Município de São Paulo. O agravante alega vícios na Certidão de Dívida Ativa (CDA), questionando a constituição do crédito

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Município de São Paulo. O agravante alega vícios na Certidão de Dívida Ativa (CDA), questionando a constituição do crédito tributário, a base de cálculo e a ocorrência do fato gerador do ISS, além de defender a ocorrência da prescrição intercorrente.
Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de análise dos vícios alegados na CDA em sede de exceção de pré-executividade e (ii) a ocorrência de prescrição intercorrente.
III. Razões de Decidir
A exceção de pré-executividade é restrita a matérias que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ. As alegações de vícios na CDA requerem prova pericial, inviável na via processual eleita.
A prescrição intercorrente não se configura quando a demora processual decorre de motivos inerentes ao mecanismo da justiça, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.
Dispositivo e Tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é restrita a matérias que não demandem dilação probatória. 2. A prescrição intercorrente não se aplica quando a demora processual é atribuída ao mecanismo da justiça.
Legislação Citada: Lei no 6.830/80, art. 40; Código Tributário Nacional, art. 174.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp 621.931/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 03/09/2015. STJ, AgRg no AREsp 23.406/SC, Segunda Turma, Rel. Ministro Castro Meira, j. 22/11/2011.